Tribunal: CARF
Processo: 11557.003058/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, deixar a empresa, de informar mensalmente ao INSS, por intermédio de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social — GFIP dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária.
MULTA APLICÁVEL. LEI SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II “c”, do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32­A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003058/2009-81
ACÓRDÃO
2101-003.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV da Lei 8.212/91, com redação dada
pela Lei 9.528/97, deixar a empresa, de informar mensalmente ao INSS,
por intermédio de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e informações à Previdência Social — GFIP dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária.
MULTA APLICÁVEL. LEI SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo
penalidade, em tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser
aplicada, consoante art. 106, II “c”, do CTN, se mais favorável. Deve ser
efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, I, da lei 8.212/91,
na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam
do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003058/2009-81
2
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso, para que os valores da multa lançados com base na regra vigente à época dos
fatos, sejam comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe a atual redação do art.
32-A da Lei no 8.212/1991, prevalecendo o valor mais favorável ao contribuinte

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 70/85), interposto contra a Decisão Notificação
- DN no 07.401/0638/2000, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva no
INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou improcedente a impugnação (e-fls.
54/69), interposta contra Auto de Infração - AI (e-fls. 02/53), por ter a empresa infringido o artigo
32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, por não comprovar a entrega, na rede bancária das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social —
GFIP, relativo às remunerações pagas em decorrência de Acordos/Sentenças Trabalhistas, no
período de 02/1999 a 12/1999., no valor originário de R$ 123.933,17, autuada em 15/08/2000,
cientificada à contribuinte por AR em 18/08/2000.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003058/2009-81
3
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, com redação
dada pela Lei n° 9.528/97, que de acordo com o Relatório Fiscal, fls. 02, a empresa
não comprovou a entrega, na rede bancária das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social — GFIP,
relativo às remunerações pagas em decorrência de Acordos/Sentenças
Trabalhistas, no período de 02/1999 a 12/1999.
2. Valor da Multa: R$ 123.933,17 (cento e vinte e três mil, novecentos e trinta e
três reais e dezessete centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa inconformada com a autuação, apresentou impugnação, às fls.
46/50, tempestivamente, alegando em síntese que:
3.1 Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa, e com o número de empregados, e os índices utilizados
foram fixados aleatoriamente.
3.2 Os demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados com registros de dados
numéricos difíceis ou quase impossíveis de serem entendidos pelo contribuinte. A
fiscalização informa que examinou folhas de pagamentos, registros de
empregados e outros, não deixando claro o que realmente foi examinado. Os
fiscais não informaram "em que e com que base extraíram os "débitos".
3.3 (...) é de se registrar que, ao fulcrar a autuação como ..."falta de informação
mensal ao INSS ... de informações previdenciárias e outras informações de
interesse do mesmo", impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa,
afrontando o princípio constitucional da ampla defesa e o direito ao contraditório.
4. Solicita então que seja julgado insubsistente a autuação, com a improcedência
e o consequente cancelamento do Auto em epígrafe, e requer a produção de
prova pericial e a revisão da notificação.
5. É o relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Lei 9.528/97, deixar a empresa, de informar mensalmente ao INSS, por intermédio
de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social — GFIP dados relacionados aos fatos geradores
de contribuição previdenciária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003058/2009-81
4
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, a ora Recorrente protocolou
seu recurso (e-fls. 70/85), onde se verifica que a interessada simplesmente repisa todos os seus
argumentos da defesa.
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Do Mérito
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12,
INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
6. Os argumentos utilizados pela impugnante não foram capazes de ilidir o
procedimento fiscal como será demonstrado a seguir:
7. Primeiramente esclarecemos que o Auto de infração em epígrafe encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido emitido de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no "caput" do artigo 33 da Lei n°. 8.212/91.
8. A empresa apresenta impugnação, referindo-se a NFLD, conforme verifica-se
pela leitura do subitem 3.2 acima, porém cabe esclarecer que essas
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003058/2009-81
5
argumentações serão tratadas exclusivamente, na análise dos processos
específicos das Notificações lavradas, por não estarem relacionadas com o
contido no Auto de Infração em epígrafe.
9. O direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão da motivação legal do ato administrativo ter sido
suficientemente clara e precisa. A empresa tomou conhecimento sobre todos os
dispositivos legais em que baseiam o presente Auto, o que possibilitou ampla
defesa.
9.1. Constam, de forma clara, no auto de infração — fls. 1, a Descrição Sumária da
Infração e Dispositivo Legal Infringido, e os Fundamentos Legais da Penalidade
Aplicada. E, nos "Relatório Fiscal da Infração", "Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa" e "Planilha Anexa ao Auto de Infração", os auditores fiscais autuantes
informam, detalhadamente, os documentos que não foram apresentados,
relacionando às fls. 09/10 as reclamatórias trabalhistas que não foram declaradas
em GFIP's. Informam também, às fls. 07, o número de segurados, que será
utilizado para o enquadramento da empresa no quadro previsto no § 4°do art. 32
da Lei 8.212/91, para a aplicação da multa.
9.2. Como é do conhecimento da empresa, -(a própria empresa transcreveu em
sua impugnação, às fls. 47/48, trechos da Lei 8.212/91, e do Regulamento da
Previdência Social — RPS, que disciplinam o assunto) - a mesma é obrigada a
informar mensalmente ao INSS, por intermédio de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária- dentre eles os decorrentes de processos trabalhistas- e outras
informações de interesse do INSS, conforme previsto no inciso IV, do artigo 32 da
Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.
10. A não apresentação de GFIP, contendo declarações de todos os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, sujeitará ao
infrator pena administrativa correspondente a multa variável consoante disposto
nos §§ 4° e 7° do art. 32 da Lei 8.212/91, abaixo transcritos:
Art. 32. (...) (...)§ 4° A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados.
conforme quadro abaixo:
(...)§ 70 A multa de que trata o § 4° sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês
calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento
deveria ter sido entregue. (Inciso e Parágrafos acrescentados pela MP n° 1.596-14,
de 10/12/97 e convertida na Lei n° 9.528, de 10/12/97). (grifamos)11. A empresa
é reincidente, uma vez que consta registrado em seu nome, infrações aos artigos
32, inc. III e 33 § 2° da lei 8.212/91, constante do Termo de Verificação de
Antecedente de Infração, fls. 17, porém para este tipo de infração, não se aplica
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003058/2009-81
6
circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme determina o subitem
17.3 da Ordem de Serviço INSS/DAF N° 214, de 10/06/99.
12. Não foram configuradas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, segundo o relatório fiscal da infração, fls.
03.
13. A MULTA foi corretamente aplicada baseada no artigo 32, inciso IV, parágrafos
4° e 7° da Lei 8.212/91, bem como no artigo 284, inciso I, parágrafo 1°, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/99 e/cc artigo 12 da Portaria MPAS n°6.211/2000.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
O art. 106, inciso II,”c” do CTN determina a aplicação de legislação superveniente,
caso esta seja mais benéfica ao contribuinte.
As multas em GFIP foram alteradas pela lei n o 11.941/09, o que pode beneficiar o
recorrente. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212, senão vejamos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003058/2009-81
7
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Ademais, verifica-se que já há sumula vinculante que deve ser aplicada ao caso:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, o valor do Auto de Infração deve ser calculado segundo a nova norma
legal - art. 32-A, I, da lei 8.212/91, somente, e comparado aos valores que constam do presente
auto, para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que os valores da
multa lançados com base na regra vigente à época dos fatos, sejam comparados com o que seria
devido nos termos do que dispõe a atual redação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, prevalecendo
o valor mais favorável ao contribuinte.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 161
DF CARF MF
Original